Tribunal: TJMT
Processo: 0004392-77.2017.8.11.0010
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004392-77.2017.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Dano, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WALLAS VIANA RODRIGUES (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - JACIARA (APELADO), MPEMT - JACIARA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
DANO QUALIFICADO
–
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
-
1.

ABSOLVIÇÃO
-

PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPERTINÊNCIA – DANO PRATICADO CONTRA BEM PÚBLICO - SERVIÇO ESSENCIAL À COMUNIDADE – BEM JURÍDICO DE RELEVÂNCIA SOCIAL -

PERICULOSIDADE SOCIAL DA AÇÃO E MAIOR GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA -

CONDENAÇÃO MANTIDA –
2.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE
– PROCEDÊNCIA
– INCORRETA NEGATIVAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA PERSONALIDADE DO AGENTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
– PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
Não se pode falar em absolvição do crime de Dano Qualificado quando a conduta, transcendendo o prejuízo financeiro sofrido pela Administração Pública, atenta contra serviço essencial à comunidade, qual seja, a assistência pública à segurança, na medida em que o bem danificado (viatura policial) possui inquestionável valor de relevância social. Precedentes do STJ;

2.
Os registros criminais têm circunstância própria (antecedentes) em que devem ser analisados para se formar a pena-base, não se admitindo que o sejam como fundamento para considerar-se prejudicial a circunstância judicial da personalidade do agente do crime.

Ainda que o réu responda outras ações penais ou ostente condenações definitivas contra si, não é possível extrair os aspectos da sua personalidade, com base, unicamente, desses dados, fazendo-se necessários outros meios de comprovação para tanto, como
verbi gratia
, um estudo psicológico ou social;

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto a tempo e modo, por
Wallas Viana Rodrigues
contra a sentença em que foi condenado à pena de
1 ano, 3 meses e 21 dias de detenção
, em regime
aberto
, pela autoria do crime previsto no art. 163, III, do CP (
Dano Qualificado
)
.

Em suas razões, a Defesa pugna a aplicação do Princípio da Insignificância, por atipicidade da conduta. Alternativamente, busca o redimensionamento da pena-base (Id. 8431980).

Contrarrazões ministeriais pelo
desprovimento
do Apelo (Id.19508979).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo
desprovimento
do recurso, conforme transcrição livre que se faz do sumário ministerial oferecido (Id 20286995):

“Sumário
: Apelação Criminal – Dano qualificado (artigo 163, inciso III, do Código Penal) – Condenação – Irresignação defensiva – Almejada o reconhecimento da atipicidade da conduta, ante a aplicação do princípio da insignificância – Impossibilidade – Dano ao patrimônio público que afeta a coletividade Dosimetria da pena: Antecedentes criminais e Personalidade do acusado supostamente avaliados com base em idênticos fundamentos – Alegado bis in idem – Inviabilidade – Antecedentes criminais negativos em decorrência de condenação criminal transitada em julgado – Personalidade do agente avaliada desfavoravelmente em razão de responder a

outros processos por outros delitos, demonstrando sua reiteração delitiva e o crime como seu meio de vida – Adequada fundamentação. Manutenção da pena fixada em primeiro grau.
Pelo desprovimento do recurso
.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2019.

Rondon Bassil Dower Filho.

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020